Tribunal: TJDFT
Processo: 0737612-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. VERIFICAÇÃO. DIVERSIDADE DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS E DEFERIDAS. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se teria havido, ou não, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente relativamente à pretensão ao crédito exercida pelas credoras.
2. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 2.1. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução e, portanto, também da fase de cumprimento de cumprimento de sentença, entendimento que decorre da aplicação da norma enunciada pelo art. 513 do CPC ao aludido instituto. 2.2. A regra prevista no art. 921 do CPC, referente à suspensão do curso do processo de execução e à contagem do prazo da prescrição intercorrente, também é aplicável ao cumprimento de sentença, em razão da norma estabelecida em seu § 7o.
3. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. 3.1. No caso em deslinde, a despeito da determinação, pelo Juízo singular, no sentido da suspensão do curso do processo com respaldo na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC, verifica-se que as credoras têm diligenciado, desde a data do ajuizamento da ação de execução, no sentido de obter a satisfação do respectivo crédito. 3.2. Diante desse contexto não é possível imputar às apelantes o transcurso de longo lapso de tempo entre o presente momento e o ato de deflagração da presente demanda, sendo certo que o curso processual já alongado deriva da grande dificuldade na localização dos bens pertencentes ao devedor, além de intercorrências decorrentes de outros incidentes.
4. Além disso, percebe-se que após o prazo dilatório de 1 (um) ano, a partir da data da suspensão do curso do processo, este Tribunal deferiu, a requerimento das recorrentes, a realização de novas pesquisas nos sistemas eletrônicos de localização patrimonial. Ainda, o Juízo singular procedeu a inclusão do nome da apelada no cadastro de devedores. Essas circunstâncias impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso. 4.1. Os aludidos requerimentos são suficientes para interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente, pois revelam que as credoras tiveram, de fato, o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo assim regular andamento à ação de execução em destaque. 4.2. A atuação das apelantes no processo não revelou desídia ou inércia na persecução patrimonial, embora não se tenha logrado êxito nas tentativas de localização de bens penhoráveis pertencentes ao devedor.
5. A modificação introduzida pela Lei no 14.195/2021, ao CPC, incluiu o art. 921, § 4o-A no referido diploma processual. O referido texto normativo aplica-se somente aos atos praticados após o início de sua vigência, em razão da observância do postulado do isolamento dos atos processuais (tempus regit actum), previsto na regra do art. 14 do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. 6.1. Sentença desconstituída.